Tribunal: STF
Processo: HC 185902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzília/MG, nos autos da medida cautelar nº 0208.18.0000015-9, determinou, em 31 de janeiro de 2019, a prisão preventiva da paciente, ocorrida no dia 26 de fevereiro seguinte, e de outras 17 pessoas, bem assim a realização de busca e apreensão nos endereços relacionados, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos IV e V (causas de aumento relacionadas ao emprego de arma de fogo e interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Destacou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo a informações obtidas mediante interceptação telefônica, no que revelado papel de liderança nas atividades do grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável pelo comércio ilegal de entorpecentes na região. 
    Em 23 de abril último, no processo-crime que passou a tramitar com o nº 0003391-20.2019.8.13.0208, não acolheu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Concluiu ter prosseguido na prática de atividade criminosa durante o cumprimento de pena considerado processo diverso. Ressaltou haver sido encontrada droga em poder da paciente – 2 quilos de cocaína, apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca na residência. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.866/MG, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante frisa viável a substituição da custódia por domiciliar, assinalando a existência de filho menor de 12 anos e outro de 17, dependentes dos cuidados maternos. Aponta estarem com a irmã mais velha, de 20 anos, a qual, segundo realça, não possui condições de cuidar dos menores. Articula com o decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 143.641. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação do novo coronavírus. Enfatiza enquadrar-se a paciente em grupo de risco, tendo em vista o diagnóstico de asma. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação da providência. 
    Juntou ao processo relatório médico, subscrito por profissional da medicina atuante no local da custódia, datado de 29 de abril de 2020, no qual atestado ser a paciente portadora de patologia crônica, sem especificá-la, bem como possuir condições de continuar o tratamento, em regime ambulatorial, no estabelecimento prisional. Consta no documento que, no caso de contrair a doença, será avaliada e, havendo necessidade, encaminhada para atendimento em unidade de saúde externa. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de análise da medida de urgência.
    2. A paciente comprovou ser mãe de Evellyn Simões Silva de Jesus, nascida em 29 de março de 2003, ou seja, na data de hoje com 17 anos, 1 mês e 29 dias, e de Enzo Gabriel Simões Silva de Jesus, nascido em 11 de abril de 2013, na data de hoje com 7 anos, 1 mês e 17 dias. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra filho ou dependente. Surgem ausentes os requisitos autorizadores da medida, tendo em vista haver a paciente usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para comercializar substâncias ilícitas. A par desse aspecto, consta da inicial a notícia de estarem os filhos sob os cuidados da irmã da paciente, Analine Simões Silva, de 20 anos de idade.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Considerado o estado de saúde da paciente, ante alegação de diagnóstico de asma, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia, bem como acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator